Tribunal: TJDFT
Processo: 0712484-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712484-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: OSVALDO DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos do Processo no 0717437-77.2019.8.07.0001, em que litiga com OSVALDO DIAS DA SILVA, indeferiu pedido de arresto cautelar (ID 87863140). Em suas razões recursais (ID 25202014), relata que o débito inadimplindo decorre do não pagamento de verbas locatícias, condomínio, cessão de direitos de uso e fundo de promoção e não obstante as diligências realizadas, não obteve êxito em citar o executado ou receber o seu crédito. Diz que, em razão da não localização do executado, deve ser cumprido o disposto no artigo 830, do Código de Processo Civil, que determina que se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, não cabendo ao Juízo impor o esgotamento das tentativas de satisfação do débito. Defende não haver razão para que se negue a aplicação da lei e se deixe de admitir o arresto online, conforme pleiteado. Faz consideração sobre a aplicação dos princípios e normas contidos nos artigos 4o, 6o e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 25202012). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, segundo jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, para a concessão da medida pleiteada - penhora de valores via sistema SISBAJUD - à luz do Código de Processo Civil de 2015, em razão da natureza acautelatória da medida, é necessário, antes da citação da parte executada, a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, deve ser precedido de, ao menos, prévia tentativa de citação do executado. 2. 'Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão' (REsp 1.721.168/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/4/2018). 3. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1.754.569/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, interposto pela União, em face de decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de indisponibilidade de ativos financeiros da parte executada. O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento. III. A Segunda Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou, ao menos, concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BacenJud. Assim, mesmo à luz do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória, e, assim, para que seja efetivada a medida de constrição de dinheiro, por meio do BACENJUD, antes da citação do executado, é necessária a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.693.593/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2018; REsp 1.721.168/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2018. IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que não houve tentativa de citação do executado, na ação originária, não restando implementados os requisitos para o deferimento do arresto on line, ante a ausência de indícios de dilapidação patrimonial ou de dano irreparável - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1.780.501/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SISTEMA POR BENS. PESQUISA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CITAÇÃO DO EXECUTADO. DILIGÊNCIAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, não é possível ao Superior Tribunal de Justiça apreciar o entendimento exarado na origem quanto às informações prestadas pelo agravante para o cumprimento da citação do executado, porquanto teria que rever o contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta via extraordinária, consoante o disposto na Súmula no 7/STJ. 3. A Segunda Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou ao menos concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BACENJUD. 4. A medida de bloqueio de dinheiro, via BACENJUD, à luz do CPC/2015, não perdeu a natureza acautelatória, sendo necessária, antes da citação do executado, a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1467775/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020) Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Desnecessária a intimação do agravado, pois ainda não foi perfectibilizada a relação processual nos autos de origem. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator